Tribunal: TJPA
Processo: 0806209-59.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806209-59.2023.8.14.0040

APELANTE: ILMA ALVES ROLIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES COMO TERMO INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ILMA ALVES ROLIM contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora busca a recomposição de valores vinculados à conta PASEP, bem como indenização por danos materiais e morais, sob alegação de desfalques, ausência de aplicação correta dos rendimentos legais e falha na administração da conta individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita, à luz do prazo aplicável e do termo inicial da contagem; e (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, pois a controvérsia versa sobre suposta falha na prestação do serviço bancário relativa à guarda, movimentação, escrituração e atualização da conta individual vinculada ao PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1150.

A pretensão ressarcitória submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932, por se tratar de demanda ajuizada contra sociedade de economia mista dotada de personalidade jurídica de direito privado.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, e não à data das últimas contribuições ao fundo nem ao encerramento do regime de distribuição de cotas.

Ainda que se adotasse, em benefício da tese defensiva, a data de 22/11/2017, correspondente ao saque indicado pelo próprio banco, a ação ajuizada em 2023 foi proposta antes do transcurso do prazo decenal, o que afasta a prescrição.

A controvérsia envolve matéria técnica complexa, com análise de extratos, microfilmagens, lançamentos, índices de atualização e evolução histórica da conta PASEP, o que torna indispensável a produção de prova pericial contábil para o julgamento seguro da demanda.

O julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido por insuficiência probatória, sem prévia realização da perícia contábil necessária, viola o contraditório e a ampla defesa e caracteriza cerceamento de defesa.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual constituem medida necessária para apuração da evolução da conta vinculada, da regularidade dos lançamentos impugnados e da eventual existência de diferenças em favor da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido e sentença anulada, de ofício.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por demanda que discute falha na prestação do serviço bancário em conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência comprovada do titular acerca da lesão. 3. O julgamento antecipado de demanda que versa sobre alegada irregularidade na evolução de conta PASEP, sem realização de perícia contábil necessária, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 8/70, art. 5º; CF/1988, art. 239; CF/1988, art. 109, I; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 205; CC, art. 927; CPC, arts. 357 e 370; Decreto-Lei nº 2.052/1983, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, Tema 1387, trânsito em julgado em 23.02.2026; STJ, Súmula 42; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, Rel. substituta Jaqueline Allievi, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de apelação, e de ofício, anular a sentença
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ILMA ALVES ROLIM
contra sentença que julgou improcedente a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual se busca a recomposição de valores vinculados à conta
PASEP
, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Síntese dos fatos.

Sustenta a apelante, em síntese, que é titular de inscrição no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, sob o nº
1.702.573.554-8
, no período de
05 de agosto de 1987 a 23 de março de 2022
, conforme microfilmagem e extrato analítico mencionados nas razões recursais. Afirma que realizou o levantamento dos valores em
22 de novembro de 2017
, ocasião em que “
se deparou com o valor irrisório de R$ 384,30
”, constando no extrato registros apenas do período de
01 de julho de 1999 a 23 de março de 2022
. Alega, assim, que houve desfalques, ausência de aplicação correta dos rendimentos legais e falha na gestão da conta vinculada.

A recorrente aduz, ainda, que a sentença de primeiro grau não reconheceu seu direito e teria sido “
omissa quanto à fundamentação que indeferiu o pleito
”, afirmando que o juízo de origem apenas elencou teses empregadas pelo STJ, sem enfrentar adequadamente o caso concreto.

No mérito recursal, a apelante defende, em primeiro lugar, a
legitimidade passiva do Banco do Brasil
, argumentando que a
Lei Complementar nº 8/70
, em seu art. 5º, atribui ao banco a administração do programa, com manutenção de contas individualizadas para cada servidor. Ressalta que, por se tratar de sociedade de economia mista, a instituição não atrai a competência da Justiça Federal, invocando a
Súmula 42 do STJ
e precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas cíveis relativas ao PASEP, sendo o Banco do Brasil parte legítima para responder por falha na prestação do serviço, saques indevidos e ausência de aplicação dos índices de correção, juros e rendimentos da conta.

A apelante também rebate eventual reconhecimento de
prescrição
, sustentando que não teve ciência imediata das irregularidades quando efetuou o saque em 2017,
pois não lhe foram fornecidos extratos completos de movimentação. Aduz que somente após requerer junto ao banco o fornecimento das
microfilmagens
, em
29 de junho de 2022
, passou a ter condições de verificar detalhadamente os lançamentos, identificar os alegados desfalques e elaborar os cálculos correspondentes. Com base na
teoria da actio nata
, afirma que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que tomou conhecimento efetivo da lesão e de sua extensão, e não a data das últimas contribuições ou do saque realizado.

Nesse ponto, fundamenta que, segundo o entendimento firmado pelo STJ no
ProAfR no REsp 1.895.941/TO
, nas demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil em razão de má gestão ou descontos indevidos em conta PASEP, aplica-se o
prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil
, e o marco inicial da contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual. Transcreve, inclusive, as teses jurídicas que reputa aplicáveis ao caso:
(i)
legitimidade passiva do Banco do Brasil;
(ii)
incidência do prazo prescricional decenal; e
(iii)
termo inicial na data da ciência dos desfalques.

Prosseguindo, a recorrente apresenta um
histórico normativo do PASEP
, mencionando a
LC nº 7/70
, a
LC nº 8/70
, o
Decreto nº 71.618/72
, a
LC nº 26/75
e o art. 239 da Constituição Federal, para sustentar que as contas vinculadas deveriam receber atualização monetária anual, juros e participação nos resultados, e que os rendimentos não sacados deveriam ser incorporados ao saldo da conta individual, com a devida correção. Com isso, busca demonstrar que o banco tinha responsabilidade direta pela administração e correta escrituração dos valores depositados em favor do servidor público.

No tocante ao
dano moral
, a apelante invoca os arts. 5º, V e X, da Constituição Federal, bem como o art. 927 do Código Civil, sustentando que a falha da instituição financeira na administração dos valores do PASEP, com supostas retiradas indevidas e ausência de rendimento correto, ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação extrapatrimonial. Defende a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil e menciona precedentes relativos a retiradas indevidas de numerário em contas bancárias para reforçar a tese de condenação em danos materiais e morais. Ao final, atribui ao dano moral o valor de
R$ 10.000,00
, reputado razoável à luz da jurisprudência citada nas razões de apelação.

Por fim, requer o
recebimento, conhecimento e provimento do recurso
, para que seja
reformada integralmente a sentença de primeiro grau
, com correção do alegado vício de omissão e consequente
condenação do Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais
, além do
valor postulado a título de danos materiais na exordial
, em razão da alegada falha na prestação do serviço. Requer, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em
CONTRARRAZÕES
a parte recorrida sustenta que a recorrente busca a reforma da sentença “
no sentido de que seja julgado procedente os pedidos para que seja feita revisão do valor depositado em sua conta do PASEP
”, acrescentando que a demanda versa sobre pedido de condenação do réu “
a revisar o valor depositado na sua conta do PASEP
”. Afirma, ainda, que o recurso de apelação apenas reproduz os fundamentos já deduzidos na petição inicial.

No mérito, o BANCO DO BRASIL suscita, inicialmente, a
prescrição decenal
da pretensão. Argumenta que “
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
”, reportando-se ao julgamento do
Tema 1150 do STJ
. Defende que a autora realizou saque em sua conta PASEP em
22/11/2017
, ocasião em que já possuía ciência dos valores disponíveis, razão pela qual estaria configurado o marco para contagem do prazo prescricional.

Acrescenta referência ao art. 10 do Decreto-Lei nº 2.052/1983 e sustenta que, como não há mais contribuições para contas individuais desde 1989, “
deve ser mantida a prescrição da presente ação, e consequentemente a extinção e arquivamento dos autos
”.

Prosseguindo, o recorrido impugna o
cálculo apresentado pela parte apelante
, alegando sua desconformidade com os critérios legais e regulamentares fixados para atualização das contas PASEP. Sustenta ser “
um verdadeiro absurdo jurídico
” a utilização, pela autora, de índices divergentes dos previstos em lei, e transcreve manifestação atribuída à União Federal segundo a qual “
as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos seguem estritamente o definido na legislação
”, com observância sucessiva dos índices
ORTN, OTN, LBC, IPC, BTN, TR e TJLP
, conforme o período histórico aplicável. Afirma que os cálculos da autora, reiterados em apelação, não observam os parâmetros da
Lei Complementar nº 26/1975
, do
Decreto nº 9.978/2019
, da
Lei nº 9.365/1996
e das resoluções do Conselho Diretor.

Nessa linha, sustenta que, a partir de dezembro de 1994, incide a
TJLP ajustada por fator de redução
, nos termos da Resolução CMN nº 2.131/94 e da MP nº 743/1994, aplicável quando a taxa superar 6% ao ano. Ressalta que o saldo médio das contas individuais em 30/06/2019, conforme Relatório de Gestão do Fundo PIS-PASEP mencionado nas contrarrazões, era de
R$ 1.833,92
, usando esse dado para reforçar a tese de que os valores pretendidos pela autora seriam incompatíveis com a sistemática legal do fundo. Há, inclusive, referência a quadro histórico de atualização monetária reproduzido no documento, no qual se indicam os indexadores e respectivos fundamentos normativos.

O banco também apresenta narrativa sobre a
estrutura jurídica e operacional do PIS/PASEP
, aduzindo que, com a promulgação da Constituição de 1988, o fundo ficou fechado para novos cotistas e cessou a distribuição de cotas após o exercício 1988/1989, por força do art. 239 da Constituição Federal. Defende que o tempo de trabalho relevante para geração de cotas restringe-se ao período entre a inscrição do trabalhador e a promulgação da Constituição de 1988, de modo que participantes vinculados ao PASEP após 04/10/1988 não teriam direito à distribuição de cotas. Alega, ainda, que os créditos dependiam de declaração correta em RAIS pelo empregador e que as valorizações das contas sempre obedeceram rigorosamente ao regime normativo vigente.

Em reforço, sustenta que, “
se possui alguma irregularidade na conta do autor, essa não pode ser atribuída a esta instituição financeira, pois o Banco do Brasil somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal
”, e destaca “
a ausência de ingerência na destinação dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP
”, cuja responsabilidade atribui ao Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia. Para amparar tal tese, colaciona precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo o qual o banco seria mero arrecadador/depositário, sem legitimidade para responder por pretensões voltadas à alteração dos índices de correção monetária do fundo. Ao final desse tópico, conclui inexistir prova de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da autora, defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

Em tópico próprio, o recorrido suscita a
legitimidade da União
, afirmando que o Banco do Brasil é “
mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA
”. Defende que eventual discussão acerca dos índices de correção, da recomposição do saldo ou dos critérios legais de atualização deve ser direcionada contra a
União Federal
, pois a Secretaria do Tesouro Nacional integra a administração pública direta e o Conselho Diretor do Fundo seria o efetivo gestor do programa.

Invoca novamente o
Tema 1150 do STJ
, afirmando que nele ficou assentado que o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder por ações que questionem os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, especialmente quando se pretende substituir tais índices por outros, como
INPC, IPCA ou SELIC
. Transcreve, ainda, precedentes dos Tribunais de Justiça da Bahia e do Tocantins em apoio à ilegitimidade passiva do banco.

Na sequência, suscita a
competência da Justiça Federal
, sustentando que, uma vez reconhecida a legitimidade da União para integrar o polo passivo, incide o art. 109, I, da Constituição Federal, segundo o qual compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União figure como autora, ré, assistente ou oponente. Assim, requer que, reconhecida a legitimidade da União, seja também declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Por fim, o recorrido requer que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, “
rejeitando-se a pretensão reformadora da Recorrente
”, com a consequente manutenção da sentença impugnada. Subsidiariamente, a linha argumentativa das contrarrazões também busca o reconhecimento da
prescrição
, da
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
, da
necessidade de inclusão da União no polo passivo
e da
competência da Justiça Federal
para apreciação da controvérsia.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do Recurso de Apelação – Id. 33308666.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser CONHECIDO o recurso de Apelação Cível.

II – Da Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil.

Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do banco apelado, devidamente afastada na r. decisão hostilizada, uma vez que a instituição financeira demandada mantém a guarda e custódia das quantias depositadas na conta bancária da autora vinculada ao PASEP, de modo que, nos termos da narrativa abstrata lançada na exordial, teria ocasionado o suposto prejuízo de cunho patrimonial que a postulante alega ter suportado, o que torna evidente que o acionado Banco do Brasil S/A ostenta aptidão para suportar os efeitos jurídicos da sentença de mérito a ser prolatada pelo Poder Judiciário.

Ainda, sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil foi objeto de apreciação no incidente de recurso repetitivo correspondente ao Tema 1150:

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Fica, portanto,
afastada a tese de ilegitimidade passiva do banco.

III – Da Prescrição (Tese arguida pelo Banco do Brasil).

Não prospera a tese de prescrição suscitada pela instituição financeira. Nas ações em que se discute a responsabilidade do BANCO DO BRASIL por alegados desfalques, saques indevidos ou falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou orientação vinculante no sentido de que a pretensão ressarcitória se submete ao prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932, inaplicável às sociedades de economia mista dotadas de personalidade jurídica de direito privado.

No mesmo precedente repetitivo, a Corte Superior fixou, ainda, que o termo inicial da contagem prescricional não corresponde à data histórica dos recolhimentos ao fundo, tampouco ao marco de 1988 ou 1989, mas, sim, ao momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques realizados em sua conta individual vinculada ao PASEP.

À luz dessa diretriz, a própria premissa invocada pela parte recorrida conduz, inevitavelmente, ao afastamento da prescrição. Isso porque, segundo sustenta o BANCO DO BRASIL em suas contrarrazões, a AUTORA teria realizado o saque em 22/11/2017, data que, na ótica defensiva, demonstraria ciência suficiente do alegado prejuízo. Ocorre que, ainda que se adotasse esse marco — o que se faz apenas por argumentar, em benefício da tese mais favorável ao banco —, a presente demanda, distribuída em 2023, foi ajuizada muito antes do decurso do lapso de dez anos. Logo, entre 22/11/2017 e o ajuizamento da ação não transcorreu, nem de longe, o prazo prescricional decenal estabelecido pelo STJ.

A objeção defensiva, portanto, é autodestrutiva: ao indicar 22/11/2017 como data de ciência, o próprio réu afasta qualquer possibilidade de consumação da prescrição.

De mais a mais, o acervo documental revela que o extrato analítico do PASEP registra, na data de 22/11/2017, a rubrica “PGTO POR IDADE”, no valor de R$ 384,30, circunstância que confirma a ocorrência de movimentação naquele dia, mas não autoriza, por si só, a conclusão de que a titular passou, nesse exato momento, a conhecer integralmente a extensão de eventuais desfalques pretéritos, a correção aplicável ao saldo ou a regularidade de todas as movimentações anteriores.

O próprio recurso da AUTORA sustenta que o levantamento realizado em 22/11/2017 a surpreendeu com quantia ínfima e que a compreensão mais ampla da evolução da conta somente se tornou viável com a obtenção posterior do extrato analítico e das microfilmagens. Ainda assim, repita-se, mesmo na leitura mais restritiva possível, isto é, tomando-se 22/11/2017 como dies a quo, inexiste prescrição, porque o prazo de dez anos somente se exauriria em 22/11/2027.

Também não socorre o recorrido a tentativa de deslocar o marco prescricional para a época das últimas contribuições ao programa ou para o encerramento do regime de distribuição de cotas. O STJ afastou precisamente essa construção ao assentar que a controvérsia, em hipóteses como a presente, não versa sobre cobrança de contribuições pretéritas ao fundo, mas sobre pretensão indenizatória decorrente de eventual falha na prestação do serviço bancário, abrangendo saques indevidos, desfalques e ausência de correta aplicação de rendimentos. Por isso, não incide o regime prescricional ligado às contribuições originárias, mas sim a disciplina civil comum, com prazo de dez anos, contado da ciência do dano.

“Tese Firmada: Tema 1387 – STJ – Trânsito em Julgado - 23/02/2026

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço
, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Em tal contexto, a rejeição da prejudicial é medida que se impõe. Seja porque o precedente obrigatório do STJ estabelece prazo decenal; seja porque, adotada a própria data defendida pelo BANCO DO BRASIL, 22/11/2017, o ajuizamento em 2023 revela-se manifestamente tempestivo; seja, por fim, porque a controvérsia não se refere à cobrança de contribuições do PASEP, mas à alegada recomposição de saldo em razão de desfalques e falha de gestão da conta individual. Não há, pois, base jurídica para extinguir a pretensão por prescrição.

IV – Mérito.

Da Necessidade De Prova Pericial

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma
perícia
contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma
perícia
contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conformeA aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complemen

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, no ponto em que pretende a imediata reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos, e, de ofício, anular a sentença
, por inadequação do julgamento antecipado e consequente cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com
realização de perícia contábil
destinada a apurar a evolução histórica da conta vinculada ao PASEP da autora, a natureza e regularidade dos lançamentos impugnados, a conformidade dos índices e critérios de atualização adotados e a eventual existência de diferenças em favor da demandante, prosseguindo-se, após, com novo julgamento, como de direito.

Sem majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026